Tribunal: TJPA
Processo: 0817252-16.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5893 - Crime Contra a Administração da Justiça - Lei da Ação de Alimentos
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817252-16.2023.8.14.0000

PACIENTE: WANDERLEY CORREA NUNES

AUTORIDADE COATORA: 2º VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0817252-16.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0068014-97.2015.8.14.0049

IMPETRANTE: JORGE ALEX GOMES MONTEIRO - OAB/PA 34.393

PACIENTE: WANDERLEY CORREA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CIVIL. DÍVIDA DE ALIMENTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AFERIÇÃO ACERCA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISTOS LEGAIS DA MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM O VALOR DO DÉBITO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DO DEBATE NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não
conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de ____ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0817252-16.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PROCESSO DE ORIGEM: 0068014-97.2015.8.14.0049

IMPETRANTE: JORGE ALEX GOMES MONTEIRO - OAB/PA 34.393

PACIENTE: WANDERLEY CORREA NUNES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE SANTA IZABEL DO PARÁ – PA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada pelo advogado
Jorge Alex Gomes Mon
t
eiro (
OAB/PA 34.393) em favor de
WANDERLEY CORREA NUNES
contra ato do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará – PA, o qual decretou a prisão civil do paciente.

De acordo com a impetração, foi decretada a medida preventiva em desfavor do paciente devido à ausência de pagamento de pensão.

Aduziu o impetrante, em síntese, que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e que as condições pessoais do demandante são favoráveis à sua soltura, possibilitando, pois, a substituição da medida extrema por outra diversa do encarceramento.

Ressaltou que o coacto deseja contestar os valores controversos, assim como busca solucionar a contenda de forma pacífica dentro de suas possibilidades, uma vez que já tentou entrar em contato com as alimentadas pessoalmente e estas não aceitaram acordo.

Por essas razões, pugnou pela concessão da ordem para suspender a eficácia da decisão impetrada e no mérito, a confirmação da ordem para, em caráter definitivo, revogar a prisão civil decretada contra o paciente
(id

16911337).

Juntou documentos (id

16780727 – 16781802
).

Decisão rejeitando o pedido liminar (id

16911337
).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id

17083212).

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem (id

17360569
).

É o relatório.

_______________

VOTO

V O T O

A ordem não comporta conhecimento.

Explico.

Como é cediço, segundo a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na via do procedimento especial de
habeas corpus
não é possível avaliar a capacidade econômica do paciente, ou discutir o binômio necessidade-possibilidade a respeito dos valores objeto de execução civil de alimentos.

Ressalto que esse entendimento é partilhado pelas 3ª e 4ª Turmas do STJ, competentes para julgamento de tal matéria. Por todos, cito os precedentes firmados no julgamento do AgInt no RHC 163.959/GO pela 4ª Turma em 03/10/2022, cuja relatoria coube ao Ministro Marco Buzzi e, também, do RHC 136.336/MG da lavra da 3ª Turma, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze e que se realizou em 03/03/2022.

Dito isso, sem maiores digressões, inadmissibilidade da ordem se impõe.

Posto isso,
não

conheço
da ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024